Tribunal: TJSP
Processo: 1021696-53.2014.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA E DEMANDA DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Estipulado o pacto locatício por prazo determinado, a locação poderá denunciada pelo senhorio, dando azo ao pedido de despejo do imóvel por denúncia vazia. Existência de ato interpelatório extrajudicial informando a intenção de rescisão do contrato. Preenchimento dos requisitos gizados pela

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA E DEMANDA DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Estipulado o pacto locatício por prazo determinado, a locação poderá denunciada pelo senhorio, dando azo ao pedido de despejo do imóvel por denúncia vazia. Existência de ato interpelatório extrajudicial informando a intenção de rescisão do contrato. Preenchimento dos requisitos gizados pela lei de regência. Não existindo direito à renovação do contrato locatício, incabível ressarcimento pela perda do fundo de comércio, porquanto este direito não se perfaz sem aquele. Indenização pelas benfeitorias. Descabimento. Renúncia pelo locatário. Julgamento citra petita. Não ocorrência. Reconvenção devidamente dirimida. Improcedência deste pedido. Sentença mantida. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.